Tribunal: TJMT
Processo: 1013829-82.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013829-82.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), MARIANA OLIVEIRA PEDROSO - CPF: 054.627.151-02 (AGRAVANTE), AMANDA DO NASCIMENTO GAMA - CPF: 029.973.581-83 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1013829-82.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:

Mariana Oliveira Pedroso

Agravada:

Instituição Educacional Matogrossense – IEMAT

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – INADIMPLEMENTO RECONHECIDO – REMATRÍCULA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência no sentido de determinar que a instituição de ensino realize a rematrícula da autora, mormente considerando o inadimplemento das mensalidades e a necessidade de dilação probatória quanto à repactuação da dívida e do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1013829-82.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:

Mariana Oliveira Pedroso

Agravada:

Instituição Educacional Matogrossense – IEMAT

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Mariana Oliveira Pedroso,

em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido de repactuação de dívida
ajuizada contra a Instituição Educacional Matogrossense – IEMAT, mantenedora do Centro Universitário Univag, indeferiu a tutela de urgência pretendida, que visa à determinação para que a instituição de ensino efetue a rematrícula da parte autora no semestre 2022/01 e nos que sobrevierem no curso do processo, bem como, se abstenha de proceder com a inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes.

Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, o plano de pagamento foi devidamente apresentado na inicial. Afirma que compete à agravada realizar uma análise prévia das condições da aluna e expor claramente as consequências do inadimplemento, o que não ocorreu na espécie, mormente considerando que o débito supera em 200 (duzentas) vezes a renda mensal auferida.

Segue sustentando que está cursando o 9º semestre da faculdade de medicina e se desfez de todo o patrimônio que sua família possuía, a fim de que fosse possível a permanência no curso, de modo que a interrupção dos estudos neste momento lhe causará prejuízos irreparáveis. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 135623673).

As informações foram prestadas (id. 136085717).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 138661652), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1013829-82.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:

Mariana Oliveira Pedroso

Agravada:

Instituição Educacional Matogrossense – IEMAT

V O T O

Cinge-se dos autos que Mariana Oliveira Pedroso ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de repactuação de dívida contra
a Instituição Educacional Matogrossense – IEMAT, mantenedora do Centro Universitário Univag, aduzindo ser aluna do 9º semestre do curso de medicina da instituição de ensino, contudo, em razão de problemas financeiros, ficou impossibilitada de arcar com o acordo de pagamento de débitos anteriormente firmado entre as partes, bem como, das mensalidades atuais.

Firme em seu propósito, sustentou que seus pais já se desfizeram de diversos bens a fim de ajudá-la a custear o curso, contudo, atualmente a autora não possui qualquer condição de adimplir as obrigações assumidas, pois possui renda mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais), decorrente de auxílio que presta para os professores do curso de medicina, valor esse que é utilizado para a sua subsistência. Alegou que está cursando o semestre de 2022/1, contudo, sem estar matriculada.

Em razão disso, ajuizou a presente demanda, visando compelir a ré a efetivar a sua rematrícula e a repactuar a dívida existente, com fundamento na
Lei n. 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de não haver probabilidade do direito alegado e perigo de dano, na forma do art. 300, do CPC, indeferiu a tutela de urgência pretendida, que visa à determinação para que a instituição de ensino efetue a rematrícula da parte autora no semestre 2022/01 e nos que sobrevierem no curso do processo, bem como, se abstenha de proceder com a inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes.

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que o plano de pagamento foi devidamente apresentado na inicial. Afirma que compete à agravada realizar uma análise prévia das condições da aluna e expor claramente as consequências do inadimplemento, o que não ocorreu na espécie, mormente considerando que o débito supera em 200 (duzentas) vezes a renda mensal auferida.

Segue sustentando que está cursando o 9º semestre da faculdade de medicina e se desfez de todo o patrimônio que sua família possuía, a fim de que fosse possível a permanência no curso, de modo que a interrupção dos estudos neste momento lhe causará prejuízos irreparáveis. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pela autora, ora recorrente, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado, pois, apesar da extensa documentação trazida à baila, não demonstrou, de plano, qualquer ilegalidade no procedimento adotado pela instituição de ensino ré, ora recorrida.

Isso porque, apesar das importantes alegações da autora,
é lícito às instituições de ensino obstar a
rematrícula
de estudantes inadimplentes, conforme inteligência do art. 5º, da Lei n. 9.870/99. Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – MENSALIDADES ANTERIORES EM ABERTO – REMATRÍCULA RECUSADA – LEGITIMIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O art. 5º da Lei 9.870/99 dispõe que “os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual”.

Se a própria recorrente admite a inadimplência, a negativa se torna legítima e conduz à manutenção do decisum que bem indeferiu o pedido inaugural de urgência
.”
(RAI n. 1015567-13.2019.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.12.2019 – negritei)

Ademais, no tocante à repactuação da dívida,
o certo é que tal constatação, com base no superendividamento, depende de dilação probatória e exige análise mais aprofundada, impedindo a concessão de qualquer medida antecipatória, de maneira que não
há como considerar tão somente a planilha constante na inicial, mormente em razão do procedimento previsto no art. 104-A e seguintes, do CDC.

Assim, tenho que agiu com o costumeiro acerto a douta magistrada ao determinar a realização da audiência conciliatória, conforme prevê o aludido dispositivo, momento em que a agravante apresentará a proposta de plano de pagamento, na forma estabelecida no art. 104-A, §4º, do CDC,
verbis
:

“
§ 4º Constarão do plano de pagamento referido no § 3º deste artigo:

I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida;

II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso;

III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes;

IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento.
”

Assim, na espécie, o juízo monocrático bem observou a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista a necessidade de maior dilação probatória e de se oportunizar o contraditório à parte contrária.

Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada,
verbis
:

“
Isso porque,
em que pese a expectativa legítima do consumidor em buscar uma solução para seu endividamento,
não há qualquer desproporção ou abusividade nas restrições ao seu nome; ademais, verifica-se como um dos pontos principais da novel lei
a apresentação do plano de pagamento, a qual não restou de pronto juntada na peça vestibular a fim de evidenciar o detalhamento da proposta, restando prejudicada a verossimilhança das alegações; afinal, tal planejamento não deverá determinar somente obrigações para os credores, mas também condicionar a conduta do consumidor endividado, vez que ele não poderá agir para prejudicar sua própria situação durante a execução do plano.

Dessume-se, portanto, que a designação de audiência de conciliação do art. 334 do CPC está em consonância à Lei n.
14.181/2021, visto que ambas defendem
os métodos alternativos de resolução de conflitos,
pois nesse momento
o consumidor deverá apresentar proposta de plano de pagamento e, consequentemente, diante da anuência dos credores, limpar seu nome.

Assim, considerando que nesta fase de cognição sumária não vislumbro a verossimilhança das alegações e o
periculum in mora
necessários a ensejar as medidas pleiteadas em sede de tutela, garantir às partes o devido processo legal, nele compreendido a ampla defesa e o contraditório, ainda que em sede de audiência conciliatória como primeiro passo, é a medida mais prudente nesse momento.

Ressalto, por oportuno, que caso não haja êxito na conciliação em audiência, o juiz poderá revisar e integrar os contratos e repactuação de dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, procedendo à citação dos fornecedores que não integraram o acordo porventura celebrado para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntarem documentos e razões para não aderir ao plano de pagamento (art. 104-B do CDC).

Afora isso
, impende salientar que
o colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ assentou jurisprudência no sentido de que o indeferimento de matrícula por inadimplência do aluno em instituição de ensino superior constitui ato de gestão, de forma que a análise do ato de autoridade de universidade particular deve ser feita com cautela
por cuidar-se de questão
interna corporis
.”
(id. 88337488 – autos de origem)

Além disso, ressalto que o direito ainda pode vir a ser assegurado após o contraditório e a instrução probatória.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ART. 300, DO CPC/2015 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – NECESSIDADE DE ESTABELECER O CONTRADITÓRIO E DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos do artigo 300, do CPC/2015, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido tutela de urgência concernente a determinação de regularização do aditamento do FIES e matrícula perante a instituição de ensino superior
.”
(RAI n. 1020766-79.2020.8.11.0000, 4ª
Câm. Dir. Priv.
, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.12.2020 – negritei)

De outro norte, é certo que o deferimento da medida pretendida, sem análise do mérito da ação, ensejará a satisfação antecipada da demanda.

A jurisprudência soa neste sentido,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FIES – ADITAMENTO – REMATRÍCULA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência no sentido de determinar que a instituição de ensino realize o aditamento do Fies, bem como efetue a rematrícula da parte, com amplo acesso ao portal do aluno e demais necessidades acadêmicas, mormente diante da necessidade de dilação probatória e do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3º, do CPC
.”
(RAI n. 1015100-63.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 09.12.2021 – negritei)

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022